Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Desacato. Dano ao patrimônio público. Provas. Pena-base. Fração de aumento. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1 - Os depoimentos dos policiais, harmônicos, na delegacia e em juízo, demonstrando que o acusado xingou policiais no exercício de suas funções, com a intenção de menosprezar a função pública por eles exercida, atingindo sua dignidade e prestígio, são suficientes para condenação pelo crime de desacato.
2 – Inexistindo provas seguras de que a colisão pelo réu de seu veículo com a viatura policial fora por ação dolosa (as evidências são de que colidiu, por imprudência ou imperícia, na tentativa de fuga no momento da abordagem), impõe-se a absolvição quanto ao crime de dano ao patrimônio público.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável. O réu é reincidente em crime hediondo (tentativa de homicídio) e é portador de maus antecedentes.
5 - Apelação provida em parte.